Tribunal: TJSP
Processo: 2016839-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO DAS CONTAS DAS RÉS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MATÉRIA QUE ENSEJA MAIS AMPLA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000194702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2016839-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante RAFAEL DOURADO SOARES, são agravados GEN
SOLUCOES – SCP, ZINGER HOLDING S/A, VCA INVESTIMENTS
LLC, ZRH CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI,
DENK
ACADEMY
TREINAMENTOS
E
CONSULTORIA
EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, NEW TIGER DIGITAL
S.A, I DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL, ARBOR BRASIL
SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA, HDN PARTICIPAÇÕES
S/A e GENSA SERVIÇOS DIGITAIS SA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016839-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RAFAEL DOURADO SOARES
AGRAVADOS: GEN SOLUÇÕES SCP E OUTROS
ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41017
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS
PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO DAS
CONTAS DAS RÉS - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
MATÉRIA QUE ENSEJA
MAIS
AMPLA
INDAGAÇÃO

NECESSIDADE
DE
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 16 que, em ação de nulidade de contrato de
investimento em criptomoedas com pedido de restituição de valores e
indenização, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para
determinar o arresto nas contas da Rés no valor de R$ 27.129,28. AÇÃO
Busca
o
Recorrente
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, que caiu em um golpe financeiro
praticado pela Genbit. Afirma que depositou R$ 26.600,00 com a promessa
de retorno significativo de seus investimentos. Aduz que as empresas se
recusam a devolver a quantia investida e estão sendo investigadas pelo
Ministério Público.
É o relatório.
As razões do Agravante para que seja
determinado o arresto de valores das contas das Agravadas não pode
prosperar.
De fato, não estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência, pois a matéria enseja mais ampla

indagação, possível após a instalação do contraditório.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR